Tribunal: TJDFT
Processo: 0724125-15.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 504 DO STJ. PROPOSITURA DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. EXCEÇÕES. AUSÊNCIA DE CULPA DO AUTOR PARA PROMOVER A CITAÇÃO. DEMORA IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. ART. 240, CAPUT, E §§ 1o AO 3o, DO CPC. SÚMULA 106 DO STJ. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. CITAÇÃO POR CARTA. FRUSTRAÇÃO. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS DE OFÍCIO. PESQUISAS AOS SISTEMAS FRUTÍFERAS. NOVO ENDEREÇO. DILIGÊNCIAS. CITAÇÃO OCORRIDA APÓS DOIS ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AUTORA. CULPA. INEXISTÊNCIA. RENOVAÇÕES. DEMORA DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL. SUFICIÊNCIA. JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 1.013, § 4o, DO CPC. ÔNUS DA PROVA. ARTS. 373, I E II, E 434 DO CPC. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA. NEGATIVA GERAL. POSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA. REQUISITOS. ART. 700, § 2o, I E §§ 4o E 5o, DO CPC. ATENDIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO. NECESSIDADE. JUROS DE MORA. EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER ANEXO DO CREDOR DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO (DUTY TO MITIGATE THE LOSS). VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROPOSITURA DA AÇÃO PRÓXIMO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. EXCLUSÃO DE JUROS. EXCEPCIONALIDADE. INCREMENTO DESPROPORCIONAL DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. RÉ NÃO ENCONTRADA EM SUA RESIDÊNCIA. CITAÇÃO POR MEIO DO APLICATIVO WHATSAPP. AUSÊNCIA DE CULPA DA AUTORA. EMBARGOS À MONITÓRIA REJEITADOS. AÇÃO MONITÓRIA. PROCEDÊNCIA.
1. De acordo com a Súmula 504 do STJ, “O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título".
2. A interrupção da prescrição, pela propositura da ação, está regulamentada no art. 240, caput, e §§ 1o ao 3o, do Código de Processo Civil – CPC. A legislação processual civil incorporou a jurisprudência dominante nesse sentido, já pacificada pela Súmula 106 do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”.
3. Não basta a simples propositura da ação para que a prescrição seja interrompida. É necessário que o autor promova a citação do réu, que deverá ocorrer antes do termo final do prazo prescricional. Incumbe ao autor indicar o local onde o réu possa ser localizado ou requerer, a tempo e modo, as diligências necessárias no sentido de promover a citação. Há casos, porém, em que a ausência de citação se dá em razão de dificuldades inerentes ao próprio sistema judiciário. Nessa situação, a parte não poderá ser penalizada com a pronúncia da prescrição em razão da demora injustificável do Poder Judiciário em realizar as diligências requeridas pelo autor, sempre que intimado pelo juízo a indicar as medidas necessárias para a integração do réu à lide.
4. A interrupção da prescrição se dá pela citação válida do réu e retroagirá à data da propositura da ação. Contudo, quando a diligência ocorrer após o termo final da prescrição, a interrupção dependerá da demonstração da ausência de culpa do autor ou de demora exclusivamente imputável ao serviço judiciário para o atraso da citação. Caso contrário, comprovada a inércia ou desídia do autor, a prescrição será pronunciada. Precedentes deste tribunal (Informativos “Jurisprudência em Detalhes” e “Jurisprudência em Temas”).
5. Na hipótese, as notas promissórias que instruem a ação monitória não estão prescritas. Assim, uma vez considerado o prazo de 5 anos, a prescrição da pretensão para ajuizar a ação monitória ocorreria, parcialmente, em 10/4/2021 e, progressivamente, até a prescrição total de todos os títulos, em 10/10/2021, caso a apelada, ré, fosse regularmente citada, ainda que por edital. A ação foi proposta em 8/12/2020 e o juízo determinou, de imediato, a citação pessoal da apelada para apresentar embargos à ação monitória. Em 16/1/2021, a diligência restou infrutífera, uma vez que a ré era desconhecida no local.
6. Logo em seguida, no dia 27/1/2021, o juízo, em atenção ao princípio da razoável duração do processo, determinou, de ofício, a consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SIEL e INFOJUD para a obtenção de endereços atualizados. Contudo, em caso de esgotamento desses meios, determinou, na mesma decisão, a intimação da parte autora. Apesar disso, o Poder Judiciário demorou cerca de 1 ano para cumprir a diligência determinada em 4/2/2022. Nessa oportunidade, houve resultado positivo para localização de novo endereço da apelada, quando se determinou, de ordem, nova intimação pessoal.
7. A diligência só ocorreu em 31/7/2022, quase seis meses depois da determinação. A sua renovação, de ofício, ocorreu por mais duas vezes, em 25/8/2022 e em 23/12/2022. Houve mais um lapso de mais seis meses para o cumprimento da citação por oficial de justiça. Após mais de dois anos da propositura da ação, a ré foi finalmente citada em 26/1/2023 (ID 48779382). Em 3/2/2023, constituiu a Defensoria Pública para atuar em sua defesa e apresentou contestação em 16/2/2023.
8. Da análise do itinerário processual, não há prescrição a ser pronunciada. O juízo determinou e renovou, de ofício, as diligências necessárias para a citação, que tiveram resultado positivo. Em razão disso, porém, passaram-se mais de dois anos, até a citação. Durante todo esse tempo, em nenhum momento houve necessidade de intimação da autora para promover a citação da ré, até porque as diligências foram frutíferas. O cumprimento das diligências foi bastante demorado e, para isso, não há nos autos qualquer circunstância que demonstre a existência de desídia da apelante.
9. A prova documental trazida na petição inicial é suficiente para a resolução do litígio. A apelada, está devidamente assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que apresentou embargos à ação monitória. O mérito da causa deve ser imediatamente julgado, nos termos do art. 1.013, § 4o, do CPC.
10. O art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil - CPC, determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Por sua vez, o art. 434 do Código de Processo Civil - CPC estabelece que é atribuição das partes instruírem o processo com os documentos comprobatórios de suas alegações.
11. Inicialmente, os fatos não são incontroversos. Por meio Defensoria Pública do Distrito Federal, os fatos alegados na petição inicial foram controvertidos nos embargos à monitória por negativa geral, conforme a prerrogativa do art. 341, parágrafo único, do CPC. Logo, não incidem os efeitos da revelia em desfavor da apelada.
12. Nos termos do art. 700, § 2o, I, e §§ 4o e 5o, do CPC, exige-se o atendimento dos requisitos de toda e qualquer petição inicial e daqueles especificados no procedimento especial. A petição inicial está instruída com todos os documentos necessários para a comprovação dos débitos vencidos: 1) cópias digitalizadas de notas promissórias emitidas; 2) planilha de cálculos com indicação de juros e correção monetária para cada um dos títulos executivos. Por consequência, o título executivo judicial deve ser constituído em favor da apelante, conforme requerido na petição inicial.
13. No caso, não há que se falar em limitação ou não incidência dos juros de mora apenas a partir da citação, em razão da excessiva demora da apelada em promover a citação. O fato de a apelada ter ingressado em juízo em 8/12/2020, após mais de quatro anos do vencimento da primeira nota promissória, não implica venire contra factum proprium, mas, sim, exercício regular de direito, dentro do prazo prescricional de 5 anos, fixado pela Súmula 504 do STJ.
14. Excepcionalmente, é possível a exclusão de juros quando a demora na propositura da ação, embora dentro do prazo prescricional, implique incremento desproporcional da obrigação principal contida no contrato ou no título de crédito. Não é o caso – as notas promissórias são de valor muito baixo (R$ 150,00 cada uma). Não houve demora excessiva imputável à apelante, de modo que inexistem violações ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil - CC) ou ao dever anexo de o credor mitigar seu próprio prejuízo - duty to mitigate the loss (Enunciado 169 do Conselho da Justiça Federal – CJF).
15. As diligências para a indicação de endereço foram frutíferas e os autos se mantiveram em cartório, sem a intimação da parte contrária em razão disso. Não houve necessidade de que a autora fosse intimada para indicar novos locais e impulsionar o feito. A citação prolongou-se depois de sucessivas determinações judiciais, de ofício, para a localização da apelada. Contudo, as diligências só foram efetivadas após o decurso de meses das decisões que as determinaram. Destaque-se que a apelada teve de ser intimada por meio do aplicativo WhatsApp, porque não foi encontrada em sua residência.
16. Apelação conhecida e provida. Prescrição afastada. Embargos à ação monitória rejeitados. Honorários advocatícios majorados.